Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701395-57.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO TAVARES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO PECUNIÁRIO QUE NÃO COMPÕE A REMUNERAÇÃO. CARÁTER TEMPORÁRIO. 1. A carreira dos militares do Distrito Federal possui regramento próprio, constante da Lei no 7.289/84, ao passo que a gratificação natalina restou instituída pelo Decreto-lei no 2.317/86. 2. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se de parcelas destacadas como direito pecuniário de caráter indenizatório, nos termos do art. 3o, inciso XIV, da Lei no. 10.486/2002, e se destinam a custear gastos específicos do militar, não compondo a sua remuneração. 3. Ainda que se trate de parcela paga com habitualidade, o art. 3o da Lei no. 10.486/2002, estabelece a natureza temporária do auxílio, por se tratar de direito pecuniário mensal, não constituindo parcela permanente, de modo que não podem compor a base de cálculo do adicional natalino. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o e 3o, inciso XVI, todos da Lei no 10.486/2002, 54 da Lei no 7.479/86 e 9o do Decreto-Lei no 2.317/86, sustentando que o auxílio moradia é considerado remuneração, razão pela qual deve compor a base de cálculo da gratificação natalina. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a aplicação de multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de prequestionamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, 2o e 3o, inciso XVI, todos da Lei no 10.486/2002, 54 da Lei no 7.479/86 e 9o do Decreto-Lei no 2.317/86, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise e interpretação de lei local, o que desautoriza a interposição de recurso especial. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024